Tribunal: TJMT
Processo: 1004733-27.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Autos n. 1004733-27.2016.8.11.0041
DECISÃO MONOCRÁTICA
Agravo Interno aviado por JOSÉ MARIA DE MORAS a fim de que seja reformada a decisão proferida no id. 48468497 e determinada a remessa do processo ao primeiro grau para o regular processamento.
Sustenta, em linhas gerais, que desde o ajuizamento da ação a única discussão ocorrida foi quanto ao juízo competente, devendo o processo ser encaminhado ao juizado especial da fazenda pública, pois sequer houve a citação válida do Estado. Afirma que “o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e o mesmo ocorrendo com essa Colenda Turma Recursal Única não apreciaram o mérito da causa, evitando exatamente a desditosa supressão de instância o que estará havendo sem a reforma da decisão objurgada, no presente recurso”.
É o breve relato.
Fundamento. Decido.
Consoante o disposto no inciso III, do art. 932, do Código de Processo Civil c.c Súmula 01, desta Turma Recursal, o relator, monocraticamente, não conhecerá do recurso quando inadmissível, prejudicado ou que tenha deixado de impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida.
No caso, a parte agravante assevera a necessidade de reforma da decisão monocrática ao argumento de que o processo deve ser remetido a um dos juízes da primeira instância do Juizado Especial da Fazenda Pública, porque a discussão até então foi sobre a competência.
Contudo, é justamente o que a decisão agravada determina, sendo clara de que o cerne da controvérsia do recurso era sobre o juízo competente, a qual foi abarcada pela decisão declinatória do e. Tribunal de Justiça. Vejamos:
“JOSÉ MARIA DE MORAES interpôs Recurso de Apelação Cível face a decisão do juízo a quo que, ex officio, reconheceu a incompetência, declinando em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública da Capital.
Como adiantado, no e. Tribunal de Justiça, também fora proferida decisão declinatória, remetendo para esta Turma Recursal a respectiva apreciação.
No entanto, em que pese não tendo sido negado provimento ao recurso de apelação, o núcleo do recurso foi atingido, mediante a decisão monocrática transitada em julgado, caso contrário, seria rediscuti-la, inclusive, sobre tese fixada em sede de IRDR.
Desse modo, tem-se, pois, o esvaziamento do interesse processual, sendo integralizado o objeto com a decisão que remeteu o feito à esta Turma Recursal, porque a matéria se insere no sistema dos juizados especiais.
Ante o exposto, julgo prejudicado o exame do presente recurso, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC.
(...)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado Fazendário respectivo, tendo em vista a decisão proferida pelo e. Tribunal de Justiça de Mato Grosso.”(grifei)
Nota-se, portanto, que os motivos do presente agravo não apenas são contraditórios ao fundamento da decisão agravada, como também inexiste interesse recursal, uma vez que já houve a determinação de retorno ao juizado fazendário. Em nenhum momento foi analisado o mérito da ação e, de fato, a controvérsia nesta fase recursal circunscreve-se a competência.
Ante o exposto, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com fulcro no artigo 932, inciso III, do CPC.
Intimem-se. Cumpra-se.
Preclusa a via recursal, cumpra-se a decisão proferida no id. n. 48468497.
Cuiabá (MT), data registrada no sistema.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator